Tribunal: TJMT
Processo: 1070852-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070852-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELA SROCZYNSKI FONTES - CPF: 011.946.211-71 (RECORRENTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - CPF: 329.170.188-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença Improcedência.

2.

Propósito recursal para condenar a recorrida ao pagamento de dano moral em razão de alteração de voo que foi previamente informada pela companhia aérea.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

4.

Alteração na malha aérea, comunicação com antecedência exigida pela ANC, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência, que indeferiu o pedido de dano moral.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os lindes do recurso consistem em analisar se o cancelamento do voo adquirido pelo recorrente acarreta condenação em dano moral.

No caso em tela, o requerente alega que adquiriu passagens aéreas da requerida para o trecho de Curitiba/PR à Cuiabá/MT. Aduz que seu voo foi alterado unilateralmente, chegado muito após o horário originalmente contratado.

Transporte aéreo. Alteração do voo agendado para o dia 10/09/2023. Comunicação prévia. Na forma do art. 12 da Resolução 400 do ANAC, as alterações realizadas de forma programa pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informados aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago. No caso em exame, o requerente foi comunicado de no dia 01/09/2023 às 16:56, ou seja, com antecedência de 09 (nove) dias da viagem e anuiu com a alteração proposta pela companhia. Logo, atendidas as disposições da norma de regência, não há que se falar em defeito na prestação do serviço.

Responsabilidade Civil e danos morais sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. Os dissabores e angústias próprios da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, por si só, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil.

Com efeito, improcedência em relação aos danos morais deve ser
mantida
.

Em face dos expostos, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024